Tribunal: STJ
Processo: 0070693-72.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816166 - RJ (2024/0457194-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : HELOISA CYRILLO GOMES - RJ067109
VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TECMETAL CONSULTORIA EM MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ORDEM DE
PENHORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os arts. 7o e 11 da Lei no 6.830/1980; 797 e 805 do CPC, não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do
STF, por analogia.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d10a6584-c9f3-4d2e-80bb-189f10a491a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816166 - RJ (2024/0457194-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : HELOISA CYRILLO GOMES - RJ067109
VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TECMETAL CONSULTORIA EM MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ORDEM DE
PENHORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os arts. 7o e 11 da Lei no 6.830/1980; 797 e 805 do CPC, não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do
STF, por analogia.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 214-216):

A decisão recorrida, de forma equivocada, não conheceu o do Agravo
em Recurso Especial da Fazenda Pública ao argumento de que não
teria sido cumprido o requisito do prequestionamento. Isso porque o
Município do Rio de Janeiro interpôs recurso especial assinalando os
dispositivos de Lei Federal violados, a saber, os artigos 7o e 11 da LEF,
bem como art. 797 do CPC, sem que em tese o Tribunal de origem
tenha apreciado as matérias levantadas pelo exequente. Todavia,
Documento eletrônico VDA48258186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:19
Código de Controle do Documento: 8c4d303a-e37d-4d11-8a4b-d8abd4dbc791

compulsando todas as decisões proferidas e recorridas pela Fazenda,
verifica-se que o debate provocado pelo Município foi apreciado pelas
instâncias originárias, ainda que os dispositivos suscitados nas razões
recursais não tenham sido esposados nas decisões expressamente, o
que não afasta o prequestionamento exigido para provocar as
instâncias especiais. Isso pode ser comprovado de plano porque o
próprio acórdão, às fls. 120/122, que originou o Recurso Especial expõe:
[...]
Ora, a própria decisão deixa evidente que as questões já foram
enfrentadas, o que, por si só, comprova o cumprimento do requisito
referente ao prequestionamento.
[...]
Convém salientar que o tema referente a possibilidade de penhora está
completamente inserido nos termos dos artigos 7o e 11 da LEF, bem
como no art. 797 do CPC, uma vez que se tratam de dispositivos que se
referem a legalidade, ordem e preferência da penhora efetuada. Ainda
que os todos os dispositivos não tenham sido mencionados no acórdão,
tal aspecto seria irrelevante, já que é amplamente sabido e consolidado
que
O
REQUISITO
DO
PREQUESTIONAMENTO
EXIGE
A
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DAS
QUESTÕES
JURÍDICAS
APONTADAS E NÃO EXPRESSAMENTE DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS.
[...]
Portanto, REPISA-SE, embora o v. acórdão recorrido tenha apreciado
os fundamentos jurídicos de forma equivocada, sem considerar as
especificidades do caso concreto, todos os temas trazidos à baila pelo
Município foram debatidos pelas instâncias ordinárias, ainda que sem a
menção expressa de todos os dispositivos legais levantados nas peças
recursais, razão pela qual a decisão ora recorrida merece reforma ao
não conhecer do recurso especial desta Municipalidade, visto que
preenchido o requisito do prequestionamento.

Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão agravada ou pelo
provimento do agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 221-230.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA48258186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:19
Código de Controle do Documento: 8c4d303a-e37d-4d11-8a4b-d8abd4dbc791

Na jurisprudência desta Corte, para que se configure o prequestionamento,
é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados
como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. Nesse
contexto:
[...] a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.247/RJ, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
4/12/2023
DJe de
).
7/12/2023

No caso, os arts. 7o e 11 da Lei no 6.830/1980; 797 e 805 do CPC, não
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, tampouco
foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão.
Oportuno mencionar, ainda, que a tese recursal envolvendo o melhor interesse do
credor e menor onerosidade do devedor não foi debatida pela instância de
origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, as
Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer hipótese
de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.289.319/BA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
); o que, contudo, não é o caso
14/9/2023
dos autos.
Por fim, deve ser indeferido o pedido de condenação à multa por litigância
de má-fé. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido
de que:
[...] a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição de
multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com
argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento
novo (REsp n. 2.089.691/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
5/9/2023
11/9/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:19
Código de Controle do Documento: 8c4d303a-e37d-4d11-8a4b-d8abd4dbc791

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.166 / RJ
Número Registro: 2024/0457194-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00706937220218190000
03186762220178190001
202424510117
3186762220178190001
706937220218190000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : HELOISA CYRILLO GOMES - RJ067109
VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TECMETAL CONSULTORIA EM MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : HELOISA CYRILLO GOMES - RJ067109
VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TECMETAL CONSULTORIA EM MATERIAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
RAFAEL RIBEIRO CAMPOS - RJ161004
TERMO
Documento eletrônico VDA49724449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 25565b97-411c-4983-854e-561665e05328

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 25565b97-411c-4983-854e-561665e05328